Tribunal: TJES
Processo: 0027537-80.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027537-80.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDIR GAIBA DE OLIVEIRA

APELADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUBMASSAS SEGREGADAS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por participante do plano, reconhecendo o direito à complementação de aposentadoria e condenando a embargante ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício. A embargante alega omissões no acórdão quanto à (i) existência de submassas contábeis segregadas (COFAVI e COSIPA); (ii) ausência de solidariedade entre tais submassas; (iii) titularidade dos recursos utilizados; (iv) inexistência de fonte de custeio; e (v) indeferimento da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a aspectos jurídicos e probatórios relacionados à responsabilidade da entidade de previdência pela complementação de aposentadoria, à estrutura contábil do plano de benefícios e à prova pericial indeferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada não se configura quando a decisão colegiada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

O acórdão embargado examinou a estrutura contratual entre o participante e a entidade de previdência, reconhecendo o cumprimento das obrigações pelo beneficiário e a titularidade do direito adquirido à complementação.

Foi expressamente afastada a tese de ausência de solidariedade entre submassas (COFAVI e COSIPA), ao fundamento de que o risco da inadimplência da patrocinadora não pode ser transferido ao beneficiário.

O colegiado reconheceu a responsabilidade da entidade gestora pela administração do plano e a sua obrigação de adimplir o benefício, independentemente da fonte de custeio originalmente prevista.

A omissão relativa à prova pericial também não se sustenta, uma vez que o acórdão formou convicção com base em elementos já constantes nos autos, reputando desnecessária a produção da prova técnica.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de o julgador rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a fundamentação adequada da decisão.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos configura uso indevido da via integrativa, ensejando eventual aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão prevista no art. 1.022 do CPC não se caracteriza quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta, todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão.

A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração constitui hipótese de uso indevido da via integrativa, podendo ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027537-80.2012.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
OSVALDIR GAIBA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR:

D
ES. SUBST.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares,
em breve síntese, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por OSVALDIR GAIBA DE OLIVEIRA, reformando a sentença para condená-la ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas de complementação de aposentadoria.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado temas como: a existência de submassas contábeis segregadas (COFAVI e COSIPA), a ausência de solidariedade entre tais submassas, a necessidade de prova da titularidade dos recursos utilizados para pagamento dos benefícios, a inexistência de fonte de custeio para a continuidade das prestações e a omissão quanto ao indeferimento da prova pericial requerida.

Pois bem
.

Como é cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Contudo, ao compulsar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que tais matérias foram devidamente enfrentadas e rejeitadas no julgamento.

O voto condutor analisou a relação contratual entre o participante e a entidade de previdência, reconhecendo o cumprimento integral, por parte do apelante, das obrigações contratuais e o consequente direito adquirido à fruição da complementação de aposentadoria. A decisão foi explícita ao afirmar que a inadimplência da patrocinadora (COFAVI) não pode ser oposta como justificativa para a supressão do benefício, por se tratar de risco próprio da atividade previdenciária, o qual não pode ser transferido ao beneficiário.

Outrossim, o julgamento examinou o contexto fático de exaurimento do fundo da COFAVI, a responsabilidade da entidade gestora na administração dos planos de benefício e a sua capacidade econômica para cumprimento da obrigação, desconsiderando a tese de que a inexistência de solidariedade entre as submassas afastaria o dever de adimplemento.

Quanto à prova pericial, embora não tratada de forma individualizada, sua irrelevância para a formação do convencimento judicial se extrai do próprio conteúdo do acórdão, que firmou entendimento com base em premissas de fato e de direito já consolidadas nos autos e na jurisprudência reiterada da Corte.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

D
ES. SUBST.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Voto com o relator